Tribunal: TJMT
Processo: 0027221-77.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
EMBARGADO:
PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA

Número do Protocolo: 27221/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.
2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.
3. Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
EMBARGADO:
PAULO CESAR VIEIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Pedro da Cipa, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos Embargos de Declaração, registrado sob o nº 89740/2018, que, à unanimidade acolheu os Embargos Declaratórios para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para elaboração de novo cálculo pericial.
O Embargante Município de São Pedro da Cipa às (fls. 354/405), alega que a decisão embargada é contrária, quanto à incorporação do percentual de até 11,98%, no que se refere aos servidores do Município de São Pedro da Cipa.
Aduz que, os feitos foram sentenciados e na fase de cumprimento de sentença, restou demonstrado que o requerente não fazia jus a qualquer incorporação, haja vista que a perícia judicial realizada constatou a correta aplicação da Lei nº 8.880/94, além dos ajustes salariais terem ocasionado um ganho salarial aos servidores. Alega que, em todos os processos foram homologados o laudo pericial e julgado extinto o cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação do Município, por inexistência de valores a executar.
Relata que, a Reestruturação da carreira e o cargo ocupado pelo Requerente ocorreu em 2001, conforme edição da Lei nº 154/2001, sendo, este, o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores, alegando ainda, que, os salários já estavam em Real e com os percentuais legais, não fazendo jus a incorporação do percentual reclamado.
Argumenta, ainda, que, para que se vislumbre a ocorrência da prescrição, é necessário elucidar que a reestruturação da carreira, faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, consignando que, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para suprir a contradição apontada, reformando o acórdão embargado, bem como o prequestionamento formulado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 431/437, rechaçando as teses mencionadas, pugnando pela rejeição do recurso, e consequentemente, seja mantida o Acórdão embargado em todos os seus termos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Pedro da Cipa, visando sanar contradição no acórdão de fls. 347/351, proferido nos Embargos de Declaração.
Ab initio, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - Deixe de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, CPC/15.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – URV – OMISSÃO VERIFICADA – CARGO CRIADO ANTES DO PLANO REAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE NOVA PERÍCIA SEJA ELABORADA.
1 – Verificado que o acórdão contém vício a influenciar no resultado do julgamento, é de rigor que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, reformando a sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia.

O Embargante aponta que o decisum, é contrária ao entendimento sobre a incorporação do percentual de até 11,98%, na remuneração do servidor do Município de São Pedro da Cipa, e que, a perícia judicial realizada constatou a correta aplicação da Lei nº 8.880/94, além dos ajustes salariais terem ocasionado ganho salarial, consignando, ainda, que, com a vigência da lei que reestruturou a carreira do servidor, iniciou-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.
Pois bem.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie sui generis de recurso, que têm finalidade de completar a decisão contraditória ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso presente, por isso não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que não procede a alegação do Município Embargante quanto a suposta contradição no tocante à incorporação do percentual de até 11,98%, bem como quanto a prescrição da pretensão em face da legislação que reestruturou a carreira do servidor, segundo o qual, a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei de regência da carreira.
Alega que, esta C. Câmara não apreciou expressamente suas alegações quanto à aplicação do precedente do STJ (Edecl nos EDcl no Resp 1280271/MG, (STJ), entretanto, sabe-se que a jurisprudência preconiza que o julgador não está obrigado a examinar e a aderir às teses desenvolvidas pelas partes, tampouco arrolá-las expressamente, inclusive os dispositivos legais.
Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE - PERNAMBUCO, cuja Tese e Ementa seguem transcritas, verbis:
Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.) (negritei).

Ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 23/6/2010, DJe 149 pub. 13/8/2010, p.01289). [Destaquei].

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Município, e isso se revela suficiente.
Evidencia-se, assim, que o Município Embargante na verdade pretende a rediscussão das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.
Tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada contradição, obscuridade, erro material, ou omissão.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ. [...] 4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA